Tribunal: TJSP
Processo: 1029968-80.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Concurso Público. Candidato aprovado fora do número de vagas originalmente previsto no edital. Ausência de direito líquido e certo à nomeação. Precedentes. Falta de prova acerca de cabal necessidade de preenchimento imediato dos cargos, preterição indevida de candidatos ou irregularidade na realização de novo concurso público. Nulidade afastada. Mérito que diz respeito a direito

Ementa:
Apelação. Concurso Público. Candidato aprovado fora do número de vagas originalmente previsto no edital. Ausência de direito líquido e certo à nomeação. Precedentes. Falta de prova acerca de cabal necessidade de preenchimento imediato dos cargos, preterição indevida de candidatos ou irregularidade na realização de novo concurso público. Nulidade afastada. Mérito que diz respeito a direito individual disponível, envolvendo partes maiores e capazes. Inocorrência de qualquer hipótese legal que imponha a intervenção do Ministério Público na condição de custos legis. Sentença mantida. Recurso não provido